Tribunal: STF
Processo: AO 1991
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental em ação originária. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Insurgência contra resoluções expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. PCA não acolhido, na parte da insurgência, pelo CNJ. Deliberação negativa. Não conhecimento da ação originária. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação originária. Fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do atual Código de Processo Civil. Critérios de equidade previstos no § 2º do art. 85 do mesmo Codex. Agravo regimental não provido. 



    1. Ação originária contra deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nos autos de procedimento de controle administrativo em face de resoluções expedidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. PCA não acolhido pelo Conselho, na parte em que solicitada a reclassificação dos magistrados nas entrâncias. Deliberação negativa. Ação originária da qual não se conhece. 



    2. Pronunciamento do CNJ que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. A fixação de honorários advocatícios se deu com base no art. 85, § 8º, do atual Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no § 2º do mesmo art. 85, notadamente a natureza e a importância da causa. 



    4. Agravo regimental não provido.